Tribunal: TJSP
Processo: 1118859-51.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Promessa de compra e venda de imóveis. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Apelo da ré.

Atraso na entrega da obra. Autores que buscam a aplicação de multa compensatória e multa moratória previstas no contrato. Ausência de pedido de lucros cessantes. Multa moratória prevista em contrato com finalidade semelhante. Multa moratória fixada em 0,5%, ao

Ementa:
Promessa de compra e venda de imóveis. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Apelo da ré.

Atraso na entrega da obra. Autores que buscam a aplicação de multa compensatória e multa moratória previstas no contrato. Ausência de pedido de lucros cessantes. Multa moratória prevista em contrato com finalidade semelhante. Multa moratória fixada em 0,5%, ao mês, sobre os valores pagos pelos autores e não sobre o valor atualizado do imóvel, como fixou a r. sentença. Sentença ultra petita, neste ponto, que merece ser corrigida.

Recurso parcialmente provido.